Tribunal: CARF
Processo: 16682.904270/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904270/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do
CTN c/c art. 373 do CPC/15).
DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm
natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de creditamento das
contribuições não-cumulativas (cf. Acórdão n° 3402-002.923, 4a Câmara/2a
Turma Ordinária).
DIREITO AO CREDITAMENTO DECORRENTES DOS PAGAMENTOS
POR AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES INCISO IV DA LEI N°
10.833/2003. POSSIBILIDADE.
Sobre o afretamento de embarcações pertencentes à PETROBRÁS, que recebe
os pagamentos pelo afretamento a casco nu, a partir de pagamentos do "hire"
pela TRANSPETRO, tendo como função possibilitar as operações de
transporte e armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados,
biocombustíveis, petroquímicas e de gás em geral, é permitida a tomada de
credito com base no art. 3°, IV, da Lei n° 10.833/2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos Contratos indicados no
tópico 1, bem como as glosas referentes aos aluguéis de dutos, terminais e instalações e
afretamento de embarcações. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.371, de 22 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 16682.903242/2013-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904270/2013-22
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. A Declaração de Compensação eletrônica não foi
homologada, por não haver saldo no DARF indicado, o qual conteria um alegado crédito da
contribuição não-cumulativa no período.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) no processo
administrativo fiscal são admissíveis os meios documentais e/ou periciais - para evitar a
preclusão a interessada deve apresentar com a irresignação a documentação sustentadora de suas
alegações ou demonstrar alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72
(PAF); (b) as autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País não podendo negar-lhe execução e sendo incompetentes para apreciar
argüição(ões) de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, haja vista que tal(is) matéria(s) está(ão)
adstrita(s) ao âmbito judicial; (c) os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito
a crédito, no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação
exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado. Geram
créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, observadas as
ressalvas legais. O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer fator que
onere a atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou serviços que sejam
diretamente empregados na produção de bens ou na prestação de serviços; (d) as hipóteses de
crédito no âmbito do regime não cumulativo são somente as previstas na legislação de regência,
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade e/ou
imprescindibilidade e/ou indispensabilidade, na atividade da empresa, e/ou à sua escrituração
como custo e/ou encargo e/ou despesa; (e) somente geram crédito as operações de arrendamento
mercantil, que estiverem de acordo com os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações
introduzidas pela Lei n°. 7.132, de 26.10.83, e da Resolução BACEN n° 2.309/96; (f) a
legislação de regência não prevê a apropriação de crédito no arrendamento de dutos e terminais.
O arrendamento não mercantil de dutos e terminais não se confunde com o conceito de aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, afastados os acréscimos de multas e quaisquer outras repercussões fiscais,
principais ou acessórias.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conexão
No tocante ao pedido de conexão, cumpre esclarecer que estão os 10 processos em
julgamento na mesma sessão, ora como paradigmas ora como repetitivos.
Preclusão de julgamento
A despeito do aparente descumprimento do prazo do art. 24 da Lei n° 11.457/2007 e do
REsp 1.138.206, não há falar-se em consequente homologação da compensação
realizada, pois o art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/96 prevê como causa de homologação
tácita apenas o decurso do prazo de 5 anos sem a análise da compensação pela
autoridade fiscal.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Não é o caso dos autos, pois se discute o mérito da decisão que não homologou a
compensação.
Conexão com processo n° 16682.721049/2014-11
Esse processo refere-se a:
autos de infração lavrados em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins nos períodos de apuração
01/2010 a 12/2010. As glosas se referem às aqui postas mais também
outras cintas e principalmente uma que consta neste processo:
1) falta de amparo legal para desconto de créditos apurados sobre
despesas de depreciação de gastos com paradas programadas para
manutenção:
Glosa dos créditos descontados indevidamente em relação à
apuração de créditos (sem amparo na legislação que rege a
matéria) sobre os valores das despesas de depreciação
havidas com paradas programadas para manutenção de
ativos.
No caso, teria sido configurada a situação vedada pelo ADI
SRF 03/2007, na media em que os créditos apurados pela
fiscalizada constituíram-se simultaneamente em direito de
crédito e em custo de ativos permanentes.
2) falta de amparo legal para apuração de créditos sobre despesas
de aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais e de
embarcações:
Neste ponto concluiu a fiscalização que tais despesas não se
tratam, no caso concreto, de hipótese de arrendamento
mercantil, quer financeiro, quer operacional, sendo este
motivo suficiente a impedir a utilização do valor relativo às
despesas com os tais contratos como elemento formador da
base de cálculo de créditos do PIS e da Cofins nos termos
dos arts. 3o, incisos V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
impondo a glosa de tais créditos na apuração das exações
devidas.
Segundo a fiscalização ainda que houvesse previsão legal
para o creditamento em baila, restaria configurada a situação
vedada pelo ADI SRF 03/2007, visto que os créditos
apurados
pela
fiscalizada
não
podem
constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custos ou
despesas.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, Resolução n° 3201-001.082, entendeu pela
necessidade de conversão em diligência para:
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

(...) com relação a esses dois grupos de despesas, nota-se que em sede de
Relatório Fiscal / Despacho, além das glosas dos créditos em razão do
entendimento de que estes não correspondem a custos e despesas passíveis de
crédito, mencionou que, ainda que se admitisse tais créditos, sua legitimação não
seria possível, uma vez que o contribuinte teria contabilizado os presentes custos
como ativo permanente.
Informa, assim, que estaria aplicando o Ato Declaratório Interpretativo SRF no
3/2007:
Por outro lado, ainda que tais gastos pudessem ser tratados como
insumos (de acordo com a Solução de Consulta n. 352, de 17 de agosto
de 2012 trazida como argumento de defesa, publicada pela 7a Região
Fiscal) e, portanto, geradores dos aludidos créditos, a forma como foram
declaradas em DIPJ tais despesas impede o seu aproveitamento.
Segundo a fiscalização os montantes integrais dessas despesas de
depreciação/amortização constituíram-se custo ou despesa na apuração
do resultado do ano fiscalizado, o que, de acordo com o Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 3, de 29 de março de 2007, afasta a possibilidade
de os mesmos valores serem utilizados como base de cálculo de créditos
descontáveis das exações devidas; pois, a parcela relativa ao crédito
apurado sobre determinada despesa/gasto somente poderá ser utilizada
para reduzir o valor do PIS e da Cofins devidos desde que não tenha sido
considerada como custo na apuração do resultado do exercício (art. 1°,
parágrafo único):
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), apurados no regime não cumulativo não constitui:
I- receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do
valor devido das referidas contribuições;
II- hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão
constituir-se simultaneamente em direito de crédito e em custo de
aquisição de insumos, mercadorias e ativos permanentes.
Ou seja, tal parcela ou é tratada como crédito das aludidas
contribuições, ou como custo no resultado do exercício, nunca como
ambos.
No caso em tela, o custo do ativo imobilizado foi levado a resultado do
exercício mediante a dedução, na apuração do lucro do período, de suas
respectivas despesas de depreciação, contudo, desse total não foi
reduzido o valor da parcela relativa ao “crédito a recuperar”.
Vejamos o que constatou a fiscalização (fls. 1103 e 1104, grifei):
E isso foi justamente o que ocorreu no caso sob fiscalização. Conforme
demonstrado pela própria fiscalizada na resposta (Carta 33, de
01/11/2014) ao Termo de Intimação 05, a integralidade (ou seja, o
montante bruto das despesas sem a devida redução da parcela relativa
ao crédito a recuperar) dos valores contabilizados naquelas contas de
depreciação que registraram as despesas de depreciação sobre os gastos
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

com as paradas programadas, que serviram de base de cálculo dos
créditos do PIS e da COFINS, foi deduzida na apuração do lucro
líquido do ano sob fiscalização, parte a título de “Custos dos Bens e
Serviços Vendidos”, na linha 17 da ficha 07A da DIPJ (Demonstração do
Resultado do Exercício), e parte a título de “Despesas, Operacionais”,
na linha 40 da mesma Ficha.
Portanto, constatado que os créditos aqui tratados também foram levados
ao resultado como custo de aquisição, resta a manutenção da glosa
conforme disposto no Ato Declaratório Interpretativo ADI SRF n°
03/2007.
Ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, o Recorrente buscou demonstrar
que não houve, efetivamente, a apropriação das referidas despesas como custo, a
despeito do lançamento original na linha contábil de despesas. Foram juntados diversos
documentos visando à tal comprovação. Em sede de Recurso Voluntário, as razões
foram reiteradas.
Contudo, a DRJ, mantendo o mesmo entendimento, não teceu qualquer consideração
acerca dos documentos probatórios apresentados, já que, a negativa das razões quanto à
natureza de insumo dos créditos, já solucionaria a questão. A DRJ apenas repisou os
mesmos fundamentos da decisão recorrida.
Todavia, em sede de Recurso Voluntário, na condição de Relatora do feito, julgo
imprescindível que documentos apresentados pelo contribuinte, ainda em sede de
Manifestação de Inconformidade sejam devidamente apreciadas pela Autoridade
Competente, em razão da efetiva possibilidade de superação do entendimento quanto à
natureza dos insumos.
Assim, proponho a conversão do feito em diligência para que a Autoridade Preparadora
apresente seu parecer acerca das alegações da Recorrente, ainda em sede de
Manifestação de Inconformidade, no sentido de que não houve a apropriação das
despesas relativas aos contratos de arrendamento, de afretamento e das despesas com
manutenção de máquinas e equipamentos como custos, inclusive podendo solicitar
novos documentos e informações que julgar pertinentes.
A verificação proposta se volta à apropriação das despesas relativas aos contratos de
arrendamento, de afretamento e das despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos como custos, tema que não está em debate no presente processo. Não há
essa acusação fiscal, tampouco manifestação do contribuinte ou da DRJ sobre essa
questão neste processo.
Entendo que as compensações, com despacho decisório em 10/2013 são anteriores à
lavratura dos autos (04/2014), ou seja, o auto de infração é o processo decorrente. As
compensações são os processos principais.
Por isso, entendo ser desnecessária a realização de diligência no presente processo.
MÉRITO
O crédito utilizado pela TRANSPETRO decorre de COFINS paga a maior em dezembro
de 2010, em decorrência da dedução de créditos do regime não cumulativo de custos e
despesas operacionais com manutenção e conservação de máquinas, equipamentos e
instalações.
A autoridade fiscal sustentou, em síntese, que não podem gerar créditos os valores
pagos a título de arrendamento de dutos e terminais, embarcações e equipamentos de
informática, por ausência de previsão legal. As contas são as seguintes:
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

(a) Aluguel de Embarcações – Petrobrás, Conta 45230000
(b) Aluguel de Dutos e Terminais, Conta 45240000
(c) Aluguel de Equipamentos de Informática e Software, Conta 45290003
(d) Arrendamentos Mercantis (leasing), Conta 45290004
(e) Aluguéis e Arrendamentos – Outros, Conta 45295090
A seguir, a análise proposta para os créditos suscitados como legítimos.
1- Aluguel de Equipamentos de Informática e Software, Arrendamentos Mercantis
(leasing), Aluguéis e Arrendamentos – Outros
A glosa teve origem na falta de comprovação dos requisitos previstos na legislação de
regência para os dispêndios serem tidos como despesas geradoras de créditos da não
cumulatividade, haja vista que os contratos não foram apresentados.
A Recorrente alega que pagou obrigações com aluguéis e lista os contratos que teriam
sido anexados a este processo.
A conta 45290003 registra os pagamentos pela locação de equipamentos de informática,
objeto dos contratos a seguir relacionados:
1. Contrato Transpetro no 4600004713 celebrado entre Transpetro e a "Interativa
Soluções em Impressão LTDA.", para serviços de locação de equipamentos de
informática com manutenção corretiva para os terminais da Transpetro: o
documento foi apresentado incompleto na manifestação de inconformidade, mas
o aditivo 2 foi anexado em recurso voluntário. Assim, comprovada a validade
contratual para o período de 25/02/2008 a 20/12/2010. Deve ser revertida a glosa
em relação a esse contrato.
2. Contrato Transpetro no 4600004863 celebrado entre a Transpetro e a
"COMTECH Informática Ltda." para locação de microcomputadores, notebooks,
monitores e periféricos para a sede da Transpetro e terminais do Rio de Janeiro e
Espírito Santo: os contratos apresentados se referem ao período até 09/04/2010
(anterior ao período em foco). Anexados em recurso voluntário, os anexos 3 e 4,
pelo quais não se pode afirmar a vigência posterior a 09/04/2010. Deve ser
mantida a glosa.
A conta 45290004 - arrendamentos mercantis (leasing), por sua vez, refletiria os
contratos de leasing/locação de equipamentos de informática abaixo descritos:
1. "HP Financial Services", contrato máster no 04614: Contrato de Arrendamento
Mercantil celebrado entre "HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A"
e Transpetro, o objeto do contrato é o estabelecimento de termos e condições
gerais segundo os quais a Arrendadora deverá arrendar ao Arrendatário itens de
Hardware e/ou Software e/ou Serviços (em conjunto denominados como
'Equipamento' e cada Arrendamento Mercantil de Equipamento denominado
como 'Arrendamento Mercantil'): a data de validade dos preços apresentada é
22/10/2008 (anterior ao período em foco).
2. Contrato Transpetro no 4600004266 celebrado entre a Transpetro e a "DB-2
Comércio e Serviços LTDA.", para locação de microcomputadores, monitores e
notebooks com manutenção corretiva para os terminais de Brasília, Senador
Caneido, Uberlândia, Uberaba e Ribeirão Preto, Estações de Bombeamento de
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

Buriti Alegre e Pirassununga do Oleoduto São Paulo - Brasília. Obras lotadas na
assinatura do contrato na REPLAN (Refinaria do Planalto), para a Transpetro:
documento foi apresentado incompleto (os aditivos 1 a 4) e com validade até
17/08/2010. Em 30/07/2018, foi anexado o contrato principal. Logo, deve ser
revertida a glosa.
Demais contratos
No tocante aos contratos MELF Locação de Guindastes e Equipamentos LTDA;
Vertical Equipamentos LTDA; FAST Engenharia e Montagens S.A.; Espiral Andaimes
e Estruturas Tubulares LTDA.; SH formas andaimes e escoramentos LTDA – esses não
constam nos autos.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de crédito
indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do CTN c/c art. 373 do
CPC/15).
Logo, devem ser revertidas apenas as glosas referentes ao Contrato Transpetro no
4600004713 e Contrato Transpetro no 4600004266.

2- Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)

Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta 45240000),
pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente contratos de arrendamento
mercantil, afastando a aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam
prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art.3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de navegação e
transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou obrigações com
aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de propriedade
da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula
Terceira - diz os nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas respectivas
siglas) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a
extensão de cada oleoduto alugado e o número e capacidade dos tanques e
esferas que compõem os terminais, bem como suas instalações complementares
como casa de amostra, casa de combate a incêndio, guarita, plataforma de
carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: “...o arrendamento das instalações
de propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos
contratos (Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o número e capacidade dos tanques e
esferas que compõem os terminais, bem como suas instalações complementares
como casa de amostra, casa de combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro
etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade fiscal, para
entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não obstante a denominação,
não se trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para serem considerados
contraprestações de arrendamento mercantil não cumprem a Lei n° 6.099/74 e a
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo com a DRJ no sentido de que os referidos dispêndios não se
subsomem a prescrição do inciso V do art. 3°:
Arrendamento Mercantil – Requisitos
Os incisos V, do art. 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 admitem crédito em
operação de arrendamento mercantil.
A Autoridade Tributária recorrida diz que um contrato de arrendamento
mercantil deve atender a uma série de requisitos expressamente exigidos na
citada Lei 6.099/74 e respectiva Resolução CMN.
A defesa diz que o fato de a Lei mencionar expressamente os tipos "prédios",
"máquinas" e "equipamentos" não exclui o direito de tomar créditos relativos aos
aluguéis/contraprestações de arrendamento mercantil pagos pelos "dutos",
"terminais" e "embarcações" utilizados em sua atividade econômica, porquanto
são estes espécies daqueles tipos e que o direito ao crédito alcança os aluguéis e
contraprestações de arrendamento mercantil pagas pelo uso e posse de bens do
ativo imobilizado relacionados à atividade desenvolvida pelo contribuinte, e que
para realizar operações de transporte de petróleo e seus derivados, a
TRANSPETRO arrenda ou loca embarcações e dutos da PETROBRAS e
terminais aquaviários de pessoas jurídicas de direito público e que a intepretação
dos art. 3°, IV das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 não pode ser
amesquinhada para abranger apenas os aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos e excluir outros bens do ativo imobilizado locados ou arrendados
pelo contribuinte para o exercício de sua atividades, e que a glosa ao direito de
crédito não pode subsistir, cabendo o seu imediato afastamento, para assegurar o
proveito dos créditos apurados.
Contratos – Natureza
As Autoridades Tributárias recorridas analisaram os contratos apresentados pela
contribuinte e verificaram que:
a) o primeiro requisito estabelecido no art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96 não é cumprido, posto que a arrendadora sabidamente não é
instituição financeira nem tem como objeto principal de sua atividade a
prática de operações de arrendamento mercantil;
b) mesmo que arrendadora fosse um desses tipos, sendo a TRANSPETRO
subsidiária integral da PETROBRAS, por força do art.2° da Lei n°
6.099/74 e art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96, continua o
impedimento de ambas firmarem contrato de arrendamento mercantil
entre si previsto nesta lei;
c) pela cláusula DÉCIMA QUINTA destes contratos, fica a
TRANSPETRO obrigada a devolver os bens arrendados. Tal cláusula é
totalmente contrária ao estabelecido no art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n°
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

6.099/74 e art. 7°, inc. V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96, os
quais estabelecem que a arrendatária deve ter a possibilidade de exercer o
seu direito de compra dos bens arrendados;
d) em seu artigo 33, a Resolução BACEN n° 2.309/96 estabelece que as
operações que se realizarem em desacordo com as suas disposições não se
caracterizam como de arrendamento mercantil;
e) não se trata, aqui, neste caso concreto, de hipótese de arrendamento
mercantil, não sendo possível enquadrar os gastos em questão como
dedutíveis nos termos do art. 3°, inc. V das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03.
A defesa diz que o crédito utilizado decorre de aluguel e arrendamento mercantil
de prédios, máquinas, equipamentos e instalações, o qual não foi oportunamente
deduzido, pois houve alteração do plano de contas e que não se pode indeferir o
uso de créditos de arrendamento mercantil de dutos e terminais.
A defesa contesta o entendimento de que os contratos de arrendamento de dutos
e terminais não seriam "contratos de arrendamento mercantil".
Na cláusula 1.1. dos contratos de arrendamento de dutos de transporte, de dutos
de transferência e de terminais aquaviários, consta:
"O presente CONTRATO tem por objeto o arrendamento à
TRANSPETRO de instalações de propriedade da PETROBRAS
abrangendo prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais
citados na CLAUSULA TERCEIRA - INSTALAÇÕES e detalhadas no
Anexo I deste Contrato."
Vê-se que não se trata de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (locação que seria de prédios, terrenos, bases, dutos de
transportes e terminais).
Por conseguinte, a TRANSPETRO não tem direito ao crédito, com fundamento
no artigo 3°, V das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Entendo que não gera crédito dedutível nos termos dos artigos 3°, inc. V da Lei
n° 10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução
BACEN n° 2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a
prática de operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si
(art. 2° da Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra dos bens
arrendados, contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e
art. 7°, inc. V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que
se realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a
Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de arrendamento, como
se observa no parecer que integrou o despacho decisório:
Com efeito, os contratos apresentados tratam do simples aluguel de coisa
definido no art. 565 do Código Civil, Lei 10.406/2002, mediante os quais uma
das partes se obrigou a ceder à outra, por tempo determinado, o uso e gozo de
coisa fungível, mediante certa retribuição. Resta verificar então se o tipo de
aluguel acordado está entre aqueles para os quais o inciso IV do mesmo art. 3°
da Lei 10.833/2003 previu a hipótese de creditamento.
Se os contratos têm a natureza de aluguel, independentemente da denominação de
arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
No mesmo sentido de afastamento de arrendamento e a caracterização de aluguel, cito o
voto do acórdão n° 3402-002.923 (PA 16682.720339/20144-8), Relator Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, da mesma Recorrente:
Ora, na linha que o CARF tem compreendido a amplitude dos créditos para PIS e
Cofins não cumulativos, sequer seria necessário se adentrar essa discussão acerca
das diferenças e semelhanças entre arrendamento e aluguel, vez que basta que se
verifique a os dutos e terminais são pertinentes à atividade da Recorrente, o que é
notório no caso em tela além de muito bem esclarecido nas peças dos autos.
Verifica-se que a relação jurídica entre a Recorrente e a proprietária dos dutos e
terminais é absolutamente regulada por lei e por disposições da ANP (Agência
Nacional de Petróleo). Esta Agência desempenha suas funções, nos termos do
art. 8o, da Lei no 9.478/97, e, dentre estas, encontram-se as competências para
autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte,
importação e exportação. Portanto, tem competência legal para autorizar a
prática das atividades de refinação, processamento, transporte.
Essa “autorização” para a construção, ampliação e operação de instalações de
transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive
liquefeito, biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel, deve atender a Portaria
ANP no 170, de 26.11.1998.
No caso concreto, o proprietário (PETROBRAS, CODESP e outros) e a empresa
que pleiteia o espaço (terminais ou dutos) por meio de contrato de arrendamento
(TRANSPETRO), para atingir os seus propósitos, necessita coincidir com os
requisitos de “autorização” da ANP, tanto para a construção quanto para o uso,
para a operação ou para a realização do transporte nas fases de produção,
desenvolvimento e refino do petróleo.
Uma análise do contrato de "arrendamento" (fls.3306/3315) basta para que se
verifique se trata, em rigor, de um contrato de locação, tanto que as partes
utilizam de forma fungível as expressões arrendamento e aluguel, além do
contrato deter todos os elementos que o caracterizam como tal sequer há previsão
de possibilidade de aquisição dos bens "arrendados" ao final do período, o que
tout court afasta os elementos de venda e financiamento que fazem parte do
arrendamento mercantil (leasing), restando apenas a sua caracterização como
uma locação.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais ampla,
tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição, com base no art.
3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido de que o
direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só alcança as despesas de
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não
alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse dispositivo. Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
1- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins,·
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente,· a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social
por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus derivados sem o
uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a TRANSPETRO
celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a utilização de dutos e
terminais terrestres e aquaviários, que são indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou seja,
prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos,
guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito
dado pelo direito privado (art. 110, do CTN).
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação todos os
bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
Tal constatação é inquestionável apenas olhando as imagens:

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios, terrenos, duto
e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em todas as regiões do
Brasil:

(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n° 170. Dutos são
instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados, que movimentam
líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao transporte ou transferência de
petróleo, seus derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal
são instalações fixas de armazenamento de produtos relacionados ao petróleo, de
chegam e de onde partem os dutos de transporte, estando todos dutos e terminais presos
aos solos, e somente nessa condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os aluga à
Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios ou
equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n° 10.833/2003.
3- Direito aos créditos decorrentes dos pagamentos por afretamento de
embarcações
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

Em relação aos créditos do arrendamento embarcações - Petrobrás, conta 45230000 e
arrendamento de embarcações terceiros, conta 4523001, a fiscalização apontou que os
arrendamentos teriam sido contratados com empresas estrangeiras, sediadas em
Luxemburgo ("Ataulfo Shipping" e "Cartola Shipping"), logo não haveria crédito, pois
os pagamentos estariam beneficiados com a alíquota zero de PIS/COFINS.
A Recorrente esclareceu que não aproveitou créditos relativos a esses pagamentos e que
houve erro na indicação das embarcações. Quanto aos pagamentos de arrendamento de
embarcações registrados nesta conta, foi esclarecido que se referem ao afretamento a
casco nu das embarcações "Pedreiras" e "Piraí", contratados com a PETROBRÁS. Mas
não houve a juntada dos citados contratos relativos às embarcações "Pedreiras" e "Piraí"
até o julgamento em primeira instância.
Contudo, posteriormente, foi juntado aos autos o Contrato de afretamento de navios a
casco nu entre a Petrobrás e a Transpetro, com prazo de validade ate 31/12/2010. O
objeto é:

As embarcações são utilizadas para operações de transporte e armazenagem de granéis,
petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicas e de gás em geral. E
"Pedreiras" e "Piraí" pertencem à PETROBRÁS, que recebe os pagamentos pelo
afretamento a casco nu destas embarcações, a partir de pagamentos do "hire" pela
TRANSPETRO.
A Resolução no 1811 da ANTAQ, art. 3o, trata da operação comercial das embarcações:
Art. 3o Para os fins do disposto no artigo 2 ° desta Norma, no afretamento a
casco nu, ter o controle da embarcação significa ter as gestões náutica e
comercial da embarcação; no afretamento por tempo ou período, cabe ao
fretador a gestão náutica da embarcação e ao afretador a sua gestão
comercial.
Dessa forma, deve ser permitida a tomada de créditos com fundamento no inciso IV.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904270/2013-22

Pedido de diligência
Alega a Recorrente que, caso remanescesse alguma dúvida quanto ao direito de crédito,
dever-se-ia converter o julgamento em diligência, a fim de responder a dúvida se os
valores por ela pagos, mormente como aluguéis, estariam relacionados a bens utilizados
em suas atividades.
Todos os documentos anexados aos autos foram considerados, inclusive os apresentados
após o acórdão da DRJ, por isso a diligência é prescindível.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa
referente aos Contratos indicados no tópico 1, bem como as glosas referentes aos
aluguéis de dutos, terminais e instalações e afretamento de embarcações.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos Contratos indicados no tópico 1, bem
como as glosas referentes aos aluguéis de dutos, terminais e instalações e afretamento de
embarcações.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital